Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005041-82.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. INADIMPLEMENTO DE FATURA. NEGATIVAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, cancelamento de negativação e condenação por danos morais, ao fundamento de que a inscrição restritiva, o vencimento antecipado da dívida, os lançamentos em conta e os parcelamentos decorreram do inadimplemento contratual e de cláusulas expressamente pactuadas. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prova pericial, e, no mérito, afirma que a instituição financeira agiu de forma abusiva, unilateral e sem autorização específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se a negativação do nome da autora, os débitos em conta e os demais desdobramentos contratuais decorreram de atuação abusiva da instituição financeira ou de exercício regular de direito fundado no inadimplemento e nas cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente já constante dos autos.
4. O juízo de origem determinou diligências, requisitou extratos bancários e esclarecimentos específicos sobre pagamento mínimo da fatura, parcelamento rotativo e origem do débito, e somente após a complementação documental e a manifestação das partes proferiu sentença.
5. A prova pericial não se mostra imprescindível porque a controvérsia não envolve falsidade documental, impugnação de assinatura nem questão técnica insuscetível de exame judicial direto, mas inadimplemento contratual, regularidade de lançamentos bancários e incidência de cláusulas pactuadas.
6. Os documentos juntados aos autos não comprovam o pagamento da fatura vencida em 22/12/2023, nem mesmo em seu valor mínimo, pois o extrato bancário revela tentativa de débito integral seguida de estorno, sem registro de quitação parcial.
7. A mora contratual autoriza, nos termos das cláusulas avençadas, o vencimento antecipado da dívida, o bloqueio ou cancelamento do limite de crédito, a cobrança por débito em conta e a inscrição do nome da devedora em órgãos restritivos.
8. Os lançamentos impugnados decorrem do próprio instrumento contratual firmado entre as partes, o que afasta as alegações de renegociação desconhecida, novação tácita, alteração unilateral arbitrária e violação da boa-fé objetiva.
9. A legitimidade da dívida e da cobrança afasta a ilicitude da negativação e impede o reconhecimento do dever de indenizar, porque a responsabilidade civil exige conduta antijurídica, dano e nexo causal.
10. A negativação e os débitos realizados em conta para amortização da dívida configuram exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, em razão direta do inadimplemento da obrigação assumida pela devedora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, e 927. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Apelação Cível n. 10002808820248110079; TJMT, Agravo de Instrumento n. 100484286.2024.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível n. 10035618620248110003; TJMT, Apelação Cível n. 10083029420208110041; TJMT, Apelação Cível n. 10131277620238110041; STJ, REsp n. 1201672/MS; TJMT, Recurso Inominado n. 10115801820238110003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 27.03.2025; STJ, Tema n. 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005041-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[L M CAMPOS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME - CNPJ: 14.481.671/0001-26 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR AFASTADA.
INADIMPLEMENTO DE FATURA. NEGATIVAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, cancelamento de negativação e condenação por danos morais, ao fundamento de que a inscrição restritiva, o vencimento antecipado da dívida, os lançamentos em conta e os parcelamentos decorreram do inadimplemento contratual e de cláusulas expressamente pactuadas. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prova pericial, e, no mérito, afirma que a instituição financeira agiu de forma abusiva, unilateral e sem autorização específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

Há
duas

q
ue
stões em discussão: (
i
) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (
ii
)
estabelecer se a negativação do nome da autora, os débitos em conta e os demais desdobramentos contratuais decorreram de atuação abusiva da instituição financeira ou de exercício regular de direito fundado no inadimplemento e nas cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente já constante dos autos.

4.
O juízo de origem determinou diligências, requisitou extratos bancários e esclarecimentos específicos sobre pagamento mínimo da fatura, parcelamento rotativo e origem do débito, e somente após a complementação documental e a manifestação das partes proferiu sentença.

5.
A prova pericial não se mostra imprescindível porque a controvérsia não envolve falsidade documental, impugnação de assinatura nem questão técnica insuscetível de exame judicial direto, mas inadimplemento contratual, regularidade de lançamentos bancários e incidência de cláusulas pactuadas.

6.
Os documentos juntados aos autos não comprovam o pagamento da fatura vencida em 22/12/2023, nem mesmo em seu valor mínimo, pois o extrato bancário revela tentativa de débito integral seguida de estorno, sem registro de quitação parcial.

7.
A mora contratual autoriza, nos termos das cláusulas avençadas, o vencimento antecipado da dívida, o bloqueio ou cancelamento do limite de crédito, a cobrança por débito em conta e a inscrição do nome da devedora em órgãos restritivos.

8.
Os lançamentos impugnados decorrem do próprio instrumento contratual firmado entre as partes, o que afasta as alegações de renegociação desconhecida, novação tácita, alteração unilateral arbitrária e violação da boa-fé objetiva.

9.
A legitimidade da dívida e da cobrança afasta a ilicitude da negativação e impede o reconhecimento do dever de indenizar, porque a responsabilidade civil exige conduta antijurídica, dano e nexo causal.

10.
A negativação e os débitos realizados em conta para amortização da dívida configuram exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, em razão direta do inadimplemento da obrigação assumida pela devedora.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 186, 188, I, e 927. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, Apelação Cível n. 10002808820248110079; TJMT, Agravo de Instrumento n. 100484286.2024.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível n. 10035618620248110003; TJMT, Apelação Cível n. 10083029420208110041; TJMT, Apelação Cível n. 10131277620238110041; STJ, REsp n. 1201672/MS; TJMT, Recurso Inominado n. 10115801820238110003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 27.03.2025; STJ, Tema n. 1.059
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia
Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interposta
por
L M CAMPOS COM
É
RCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada
E
m Direito Bancário
de
Cuiabá

que
, nos autos da
Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais
n.
1005041-82.2024.8.11.0041
,

ajuizada em desfavor da ré

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS

DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
–
SICOOB
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e
condenou a parte autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da
causa.

Ressai dos autos que a ação ordinária foi proposta visando a
declara
r
a
obrigação de manutenção dos limites de crédito sem alteração unilateral pela instituição financeira, a recomposição da conta com restabelecimento dos limites contratados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

Na
petição inicial
, a
parte
autora
,
L M CAMPOS COM
É
RCIO DE BIJUTERIAS LTDA
–
ME
,
sustentou que mantinha relação contratual com a cooperativa ré, com utilização de cartão de crédito e limite de cheque especial empresarial.

Afirmou que a fatura com vencimento em 22/12/2023 indicava valor total de R$4.615,62 e pagamento mínimo de R$713,56, razão pela qual teria optado pelo pagamento mínimo, com incidência de encargos.
C
ontudo, foi surpreendida com a antecipação de compras parceladas, a consolidação de débitos futuros e a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito pelo montante aproximado de R$31.380,00.

Relatou, ainda, que, ao tentar realizar compras para reposição de estoque, recebeu informação de que havia restrição em seu nome, fato que inviabilizou a continuidade regular de sua atividade empresarial. Acrescentou que a ré também efetuou débito de R$8.000,00 em sua conta, sem autorização, o que teria comprometido outras obrigações financeiras, inclusive parcela de operação vinculada ao PRONAMPE
.

Com
esses
fundamentos, requereu tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e, ao final, a procedência integral dos pedidos
(id.
353225369
).

A decisão inicial determinou a citação da requerida e indeferiu a tutela de urgência
(id.
353225391
).

Na fase de
contestação
, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB

suscitou, preliminarmente, a falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a restrição cadastral já havia sido retirada após regularização do débito.

No mérito, defendeu a legalidade da negativação, atribuindo-a ao inadimplemento da própria autora quanto à fatura do cartão de crédito
, bem como r
echaçou a alegação de antecipação indevida de parcelas, afirmando que o valor apontado na negativação correspondia à consolidação da dívida total, nos termos do contrato, e não à antecipação arbitrária de compras futuras.

Sustentou, ainda, que os lançamentos contestados na conta corrente decorreram de cláusulas contratuais expressas, inclusive quanto ao parcelamento rotativo e à compensação de débitos entre produtos mantidos pela correntista.

Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação da autora por litigância de má-fé
(id.
353225854
).

Na
sentença
,
a
partir da análise dos extratos e documentos juntados aos autos,
o magistrado
concluiu que não houve comprovação de pagamento, nem mesmo do valor mínimo da fatura vencida em 22/12/2023.

Registrou que o extrato bancário apontava apenas tentativa de débito do valor integral, posteriormente estornada, sem qualquer registro de quitação parcial.

Destacou também que a fatura subsequente reproduzia o saldo anterior, o que reforçava a inadimplência
, de modo que
a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito decorreu do inadimplemento e encontrou respaldo nas cláusulas contratuais que autorizavam o vencimento antecipado da dívida, o bloqueio de limites e a adoção de medidas de cobrança, inclusive negativação.

Quanto à alegada
manipulação indevida da conta corrente
, foi consignado que
o parcelamento rotativo decorreu do inadimplemento da fatura, em conformidade com a cláusula contratual respectiva
e, no que se refere
ao débito de R$8.000,00 efetuado em 05/02/2024, entendeu que se tratou de amortização extraordinária da dívida do cartão de crédito, mediante utilização do limite disponível em conta, providência autorizada pelas disposições contratuais que regiam a compensação e o débito em conta.

No tocante ao alegado impedimento de pagamento da parcela do PRONAMPE, concluiu que a insuficiência de saldo decorreu da própria situação financeira da autora, e não de atuação abusiva da cooperativa, uma vez que a conta já se encontrava próxima do limite do cheque especial.

Ao final, julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil

(id.
353225884
).

Nas
razões
do recurso
,
a empresa recorrente,
L M CAMPOS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA – ME.
, sustenta
que a sentença violou o devido processo legal ao considerar regulares atos bancários que reputa abusivos e unilaterais. Afirma que, após optar
pela negociação
da
f
atura vencida em dezembro de 2023, sofreu vencimento antecipado de compras parceladas, negativação sem prévia notificação e lançamentos não autorizados em conta, inclusive parcelamento rotativo e débito de R$8.000,00, o que comprometeu seus limites de crédito e sua atividade empresarial.

Em preliminar, a recorrente argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega que requereu prova pericial, testemunhal e documental para demonstrar a manipulação da conta, a ausência de autorização para refinanciamentos e a origem dos lançamentos impugnados, mas o juízo sentenciou sem oportunizar a instrução.

No mérito, sustenta que houve erro na análise do inadimplemento, pois a sentença tratou a ausência de pagamento integral como inadimplência absoluta, embora, segundo afirma, tenha exercido faculdade contratual de
negociação
da dívida.

Aduz que a decisão examinou os extratos de forma isolada, sem observar o contexto negocial alegado
, bem como
validou indevidamente o vencimento antecipado da dívida com base em cláusulas genéricas.

Defende que a antecipação integral das parcelas, sem notificação prévia e em contexto de controvérsia sobre o débito, configurou abuso de direito, violação da boa-fé objetiva e ofensa ao dever de informação.

Impugna o fundamento sentencial que reputou regular o parcelamento rotativo e o débito
desconhecido
de R$8.000,00
, sob o argumento de q
ue tais operações não contaram com autorização expressa e específica, não
havendo falar em
mero desdobramento automático do contrato originário, razão pela qual houve alteração unilateral da avença e manipulação indevida da conta corrente.

Discorre
, ainda,
sobre
a ilegalidade da negativação sem prévia notificação, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC
, pois
não recebeu comunicação anterior à inscrição restritiva, nem ciência válida quanto aos refinanciamentos e reestruturações da dívida, o que macularia a legitimidade da cobrança e do apontamento.

Por fim, defende a configuração de dano moral
in
re

ipsa
, ao argumento de que a negativação indevida atingiu a honra objetiva da pessoa jurídica, abalou sua credibilidade comercial e dificultou a reposição de estoque, o que justifica a indenização postulada no valor de R$20.000,00.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para
anula
r
a sentença por cerceamento de defesa
ou, sucessivamente, que ação seja julgada totalmente procedente, com a
recomposição da conta, manutenção dos limites contratados, condenação por danos morais
(id.
353225886
).

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte
ré,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento
do
recurso
(id.
353225890
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia
Câmara de Direito Privad
o:

De início, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhimento. O julgamento antecipado da lide apenas vulnera o contraditório e a ampla defesa quando demonstrada a imprescindibilidade da prova face aos elementos já constantes dos autos.

Na hipótese, o juízo
a quo

determinou a conversão do julgamento em diligência, com a juntada de extratos bancários e a prestação de esclarecimentos específicos acerca do alegado pagamento mínimo da fatura, da formalização do parcelamento rotativo e da origem do débito
desconhecido de
R$ 8.000,00. Somente após a complementação da instrução documental e a manifestação das partes foi proferida a sentença.

Evidencia-se,
pois
, que a controvérsia foi dirimida com base em acervo probatório suficiente, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Não prospera, ademais, a alegação de imprescindibilidade da prova pericial. A controvérsia não atinge falsidade documental, impugnação de assinatura ou matéria técnica inacessível, mas sobre inadimplemento contratual, regularidade de lançamentos bancários e incidência de cláusulas pactuadas, questões passíveis de solução com base no acervo documental já produzido.

A nulidade por cerceamento de defesa somente se configura quando a prova técnica se revela efetivamente indispensável, a exemplo das hipóteses de impugnação de autenticidade ou de ausência de elementos mínimos de comprovação da contratação, o que não se verifica na espécie
.

Igualmente, o prévio julgamento do agravo interposto
nos autos
pela recorrente

não implica nulidade da sentença, pois, naquela ocasião, houve apenas o reconhecimento, em cognição sumária, da insuficiência dos elementos então disponíveis para o exame da tutela de urgência, sem qualquer determinação de produção de prova pericial na fase de conhecimento.

Afasto
, pois, a preliminar aventada.

No mérito, igualmente não assiste razão à apelante.

A sentença apreciou com correção a controvérsia e concluiu, amparada nos documentos juntados aos autos, que não houve comprovação do pagamento da fatura vencida em 22/12/2023, nem mesmo em seu valor mínimo.

O extrato bancário apresentado pela própria autora demonstrou tentativa de débito do valor integral, seguida de estorno na mesma data, sem registro de quitação parcial, ao passo que a fatura subsequente reproduziu o saldo anterior sem notícia de pagamento
, cujo
inadimplemento constitui consequência lógica da prova produzida.

A partir da mora contratual, a negativação e os demais desdobramentos da relação obrigacional encontraram respaldo nas cláusulas contratuais que previam o vencimento antecipado da dívida, o bloqueio ou cancelamento do limite de crédito, a cobrança por débito em conta e a possibilidade de inscrição do nome da devedora nos órgãos restritivos.

Não se verifica, portanto, abuso de direito, novação tácita, violação da boa-fé objetiva ou alteração unilateral arbitrária do contrato, mas simples exercício de faculdades convencionadas para a hipótese de inadimplemento.

No mesmo sentido,
nã
o

prospera a tese de ilegalidade da negativação por ausência de prévia notificação, tampouco o pedido de indenização por danos morais.

Isso porque a insurgência
recursal se estrutura sobre a premissa de irregularidade do débito e dos lançamentos subsequentes, premissa corretamente afastada pela sentença.

As referências jurisprudenciais trazidas pela apelante acerca da necessidade de notificação prévia e da configuração de dano moral em hipóteses de inscrição indevida dizem respeito a situações em que a irregularidade da cobrança ou da negativação restou demonstrada, o que não ocorreu no caso concreto, em que a dívida foi reputada legítima e exigível. (Apelação Cível n. 10083029420208110041; Apelação Cível n. 10131277620238110041; REsp n. 1201672/MS).

Como se sabe, a responsabilidade civil reclama a presença simultânea de conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Ausente o primeiro desses pressupostos, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão reparatória.

Em outras palavras, o acervo probatório evidencia que a negativação do nome da apelante e os débitos realizados em conta para amortização da dívida decorreram do exercício regular de direito pela instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, com amparo nas cláusulas contratuais

e em razão direta do inadimplemento da obrigação assumida pela própria devedora.

A orientação jurisprudencial desta Corte se firma no sentido de que, uma vez comprovadas a relação jurídica subjacente e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito traduz exercício regular de direito do credor, não ensejando reparação por dano moral (TJ-MT - Recurso Inominado: 10115801820238110003, Relatora: Suzana Guimarães Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2025).

Assim, o pedido de indenização por danos morais carece de suporte fático e jurídico, porquanto busca atribuir aos efeitos ordinários da própria mora a natureza de dano indenizável, em manifesta dissonância com a disciplina da responsabilidade civil e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente o pleito inaugural.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto por
L M CAMPOS COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026